Tribunal: STF
Processo: Rcl 29137
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-04
Data de publicação: 2018-06-04

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. 1.024, § 3º, DO CPC. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 1.797/PE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE OS FUNDAMENTOS DO ATO RECLAMADO E O QUE FOI EFETIVAMENTE DECIDIDO NA DECISÃO APONTADA COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O ato decisório reclamado não guarda identidade material com a medida liminar deferida nos autos da ADI 1.797/PE, de relatoria do Ministro Ilmar Galvão. 



    II – Conforme jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, não se admite a utilização da reclamação como sucedâneo ou substitutivo de recurso.



    III – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.